Tribunal: TJMT
Processo: 1027131-55.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027131-55.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO BOA ESPERANCA - CNPJ: 15.084.643/0001-38 (APELANTE), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), ELEVADORES OTIS LTDA - CNPJ: 29.739.737/0017-70 (APELADO), FABIO DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 646.694.160-49 (ADVOGADO), RICARDO LEAL DE MORAES - CPF: 962.155.770-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):
CONDOMINIO EDIFICIO BOA ESPERANCA

APELADO(S): ELEVADORES OTIS LTDA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ART. 1º DA LEI N° 6.469/77. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA.
DANO MORAL. OCORRÊNCIA.

SÚMULA 227.
VIOLAÇÃO À HONR
A OBJETIVA DA PESSOA
JURÍDICA.
COMPROVAÇÃO.
“QUANTUM
”
INDENIZATÓRIO.
FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. INVERSÃO DOS ONUS SUCUMBENCIAL COM ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente, referente à cobrança de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

II. Questão em discussão

2. O recurso examina (i) a licitude da conduta da empresa apelada ao cobrar valor adicional a título de ART; (
ii
) a responsabilidade pelo pagamento da ART; e (
iii
) o direito à indenização por danos morais decorrentes da inscrição indevida.

III. Razões de decidir

3. A cobrança de ART, sem previsão contratual expressa, é indevida, afastando a obrigação de pagamento pelo recorrente.

4. A inscrição indevida do nome da parte recorrente em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo.

5.
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando a sua honra objetiva é atingida. (Súmula 227 STJ)

6
. Reconhecimento da ilicitude da conduta da apelada e do direito à indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento: "A inscrição indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, configura dano moral in
re

ipsa
, ensejando reparação."

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando a sua honra objetiva é atingida. (Súmula 227 STJ)

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Havendo condenação em pecúnia, deve o montante correspondente ser utilizado como
base
de
cálculo
dos honorários de
sucumbência
, em detrimento do valor da causa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; Código de Processo Civil (CPC), art. 373, II; Lei nº 6.469/77, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
REsp
1846222/RS; TRF-4, APL 5023172-49.2015.404.7100.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença
proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capit
al de Cuiabá-MT, que, julgou
improcedente os pedidos iniciais formulado pela parte Requerente CONDOMINIO

EDIFICIO BOA ESPERANCA

em face
de ELEVADORES OTIS LTDA,
que
visava condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude da inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

Em suas razões recursais,
a parte recorrente invoca
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita
.

2.

Mérito Recursal

2.1.
Da conduta ilícita
praticada pela parte recorrida;

2.2. Da ocorrência de danos morais indenizáveis
;

2.3.
Do “quantum” indeniz
atório
à
título de danos morais;

2.4.
Da inversão do ônus sucumbencial.

A
o final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar procedentes os pedidos da inicial.
(ID.
251134201)

A parte apelada apresenta suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.251134205)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
CONDOMINIO EDIFICIO BOA ESPERANCA

APELADO(S): ELEVADORES OTIS LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital de Cuiabá-MT, que, julgou improcedente os pedidos iniciais formulado pela parte Requerente CONDOMINIO

EDIFICIO BOA ESPERANCA

em face de ELEVADORES OTIS LTDA, que visava condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude da inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

Passo à análise meritória das teses suscitadas pelo Apelante.

1.
Preliminar.

1.1.
Da
concessão dos benefícios da
Justiça Gratuita

A parte apelante pleiteia, em sede preliminar
,
a concessão dos
benefício
s
da justiça gratuita, alegando insuficiência financeira
para recolhimento das custas processuais
da parte recorrente.

Contudo,
em momento posterior a formulação do pedido, a parte recorrente efetuou
o
recolhimento
pagamento referente ao preparo deste recurso, conforme
certidão em
ID
.
255686692.

Diante disso, resta prejudicado o pedido de justiça gratuita.

2.

Mérito Recursal

2
.
1

D
a

c
onduta

i
lícita

praticada pela parte recorrida.

A parte apelante alega que
a Re
corrida
, unilateralmente
e sem qualquer ajuste prévio com a consumidora, emitiu uma fatura adicional no valor de R$ 263,21 (duzentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos) e a encaminhou ao condomínio para pagamento.

Sustenta que a apelada esclareceu tratar-se de cobrança anual adicional a título de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica.

Ocorre que, no decorrer das tentativas de resolver amigavelmente essa cobrança, a parte apelante recebeu uma notificação do SERASA, informando sobre a inscrição no cadastro de inadimplentes.

Pois bem.

O art. 1° da Lei n° 6.469/77 dispõe que "Todo contrato, escrito ou verba, para a execução de obras, ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à 'Anotação de Responsabilidade Técnica' (ART)".

Nota-se, que a
referida anotação é o documento hábil a demonstrar o acompanhamento do serviço por um profissional, e deve ser contemporânea à realização do serviço, desde seu início
.

Dessa forma,
o
objetivo da ART é atribuir responsabilidade técnica a quem assumiu a obrigação da prestação dos serviços.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência, dispensando maiores digressões:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA. TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. LEI Nº 6.994/1982. ART. 11 DA LEI Nº 12.514/2011. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que não é possível o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA) fixar por resolução os valores das taxas pela expedição de anotação de Responsabilidade Técnica, no julgamento do ARE 748.445, submetido ao regime do art. 543-C do CPC. 2. Ao apreciar o ARE 802.644, assentou que, mesmo com o advento da Lei nº 6.994/1982, a taxa de anotação de Responsabilidade Técnica não foi efetivamente instituída por lei, mas por resoluções emitidas pelo CONFEA. Sufragou o entendimento de que a lei deve definir todos os elementos estruturais do tributo, pois a mera previsão de um limite máximo para fixação dos valores da taxa em questão não é suficiente para o atendimento do princípio da legalidade, tal como previsto no art. 150, I, da Constituição. 3. "O artigo 11 da Lei nº 12.514/2011 fixou apenas o valor máximo a ser exigido a título de taxa de anotação de Responsabilidade Técnica - ART em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), delegando, por conseguinte, ao CONFEA a fixação, por meio resolução, do valor da respectiva taxa. O dispositivo é inconstitucional, na esteira do que decidiu o Supremo Tribunal Federal de que mera previsão de um limite máximo para fixação dos valores da taxa não é suficiente para o atendimento do princípio da legalidade, tal como previsto no art. 150, I, da Constituição. 2. Declarada a inconstitucionalidade do art. 11 da Lei n. 12.514/2011, pelo órgão especial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. (TRF4, Arguição de Inconstitucionalidade Nº 5013283-31.2015.404.0000, Corte Especial, Des. Federal Jorge
Antonio

Maurique
, Por Unanimidade, Juntado Aos Autos Em 26/10/2015)." 4. Quando o profissional emite a ART como autônomo, cabe a ele o pagamento da taxa; quando o profissional executa obra ou serviço
através de uma empresa, cabe à pessoa jurídica empregadora a responsabilidade pelo pagamento da taxa.

(TRF-4 - APL: 50231724920154047100 RS 5023172-49.2015.404.7100, Relator: MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, Data de Julgamento: 31/08/2016, PRIMEIRA TURMA)

Desse modo, não cabe à parte apelante a obrigação de pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica, uma vez que também não foram encontradas nas cláusulas do contrato, conforme ID 251134193, a possível cobrança anual adicional a título de ART.

Assim, afasta-se a responsabilidade do
recorrente
ao pagamento da t
axa ART –
Anotação de Responsabilidade Técnica
, caracterizando a inexistência da dívida,
ou seja, resta configurada a
conduta ilícita

praticada pela parte recorrida ao proceder com a

inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.2.

D
a ocorrência de danos
morais indenizáveis
.

Da apurada análise processual,

a fixação de indenização por danos morais, são consideradas as peculiaridades do caso.

Nessas circunstâncias, levam-se em conta a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes.

Nos termos do artigo 373, II, do CPC, é ônus do réu provar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor.

Não o fazendo, resta acolhida a pretensão autoral.
T
em-se por inexistente a dívida, e a negativação indevida do nome do autor configura ato ilícito passível de reparação.

O dano moral daí decorrente é presumido, dispensando prova. É cabível indenização por danos morais, com base na simples prova de que houve a manutenção indevida de registro nos órgãos de proteção ao crédito, sendo desnecessária a demonstração de efetivo prejuízo sofrido pela parte.

É
importante salientar que o dano moral nos casos de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
“in
re

ipsa
”
, ou seja, dispensa provas para sua caracterização, por isso, há necessidade de indenização, assim é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA.
1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.
2. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2020) (grifo nosso)

Contudo, é certo que a “pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (STJ, Súmula nº 227), porém, diferente do que se tem em relação à pessoa natural, para a caracterização do dever de indenizar, exige-se inequívoca comprovação de que tenha havido efetivamente dano à sua honra objetiva, vale dizer, que tenha sido atingido o conceito e/ou a credibilidade de que goza perante a sociedade/clientela
.

Portanto,
toda a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial.

Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica
.

Nesse sentido, trago entendimento
da jurisprudência caseira:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS À HONRA OBJETIVA - COMPROVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR SATISFATÓRIO E COMPATÍVEL COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA JULGADORA - AUSÊNCIA DE QUALQUER EQUÍVOCO NA DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
I - Nos moldes da Súmula nº 277 do STJ, a violação da honra objetiva da agravada restou suficientemente caracterizada, na medida em que a pessoa jurídica, ora agravada, ficou privada imotivadamente da
linhatelefônicaque
integrava todo o seu materialpublicitário (id. 22950012), vilipendiando a sua imagem perante efetivos e potenciais clientes.
II – O quantum fixado monocraticamente não difere das indenizações arbitradas recentemente por esta Câmara Julgadora em hipóteses idênticas ao precedente invocado.”

(TJ-MT - AC: 00068233320138110040 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/02/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 10/02/2020).

Portanto, a sentença comporta parcial reforma para condenar a re
corrida
pagamento de indenização por danos morais
suportados pela parte recorrente
.

Do “quantum” indenizatório à título de danos morais.

Neste ponto recursal,
conforme
explanado
no tópico anterior
mostra-se
devida

a
indenização à parte apelante
.

Desta feita, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido, diante do caso em apreço, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos pela apelante.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Sodalício:

Ementa: Direito civil e processual civil. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
. Protesto indevido. Pessoa jurídica. Dano moral in
re

ipsa
.
Reforma parcial da sentença. Procedência do pedido indenizatório. Redistribuição dos ônus sucumbenciais.

(...)

5.
O valor indenizatório de R$ 5.000,00 foi fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso e a natureza compensatória e punitiva da indenização.

(...)

"O protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes configura dano moral in
re

ipsa
, inclusive para pessoa jurídica, dispensando comprovação de prejuízo."

"A condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto".

(N.U 1012245-09.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)
.

Da inversão do ônus sucumbencial.

Por conseguinte, em função da reforma da sentença, para julgar procedente
s
os pedidos iniciais, a inversão do ônus sucumbencial é medida que se impõe.

Havendo condenação, impõe-se, na forma prevista pelo art. 85, § 2º, do CPC, a alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais

para observar tal parâmetro, no percentual estipulado na origem, no caso, 10% (dezpor cento)
, devendo
ocorrer sobre o valor atualizado da condenação
.

De outro lado, na forma prevista pelo art. 85, § 11, do CPC, a majoração dos honorários em grau recursal somente é exigível quando o recurso interposto pela parte vencida é inadmitido ou desprovido, o que não é o caso dos autos, razão pela qual deixo de majorar a verba honorária.

A propósito:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – DEVER DE RESTITUIÇÃO TOTAL QUANDO RESOLVIDO O CONTRATO POR CULPA DO VENDEDOR – MULTA POR INADIMPLEMENTO ABSOLUTO – INVERSÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR – DANO MORAL RECONHECIDO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO
– HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O VALOR CONDENATÓRIO –
SENTENÇA MODIFICADA NOS PONTOS – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...) Havendo condenação em pecúnia, deve o montante correspondente ser utilizado como base de cálculo dos honorários de sucumbência, em detrimento do valor da causa.

(N.U 1005266-90.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 13/11/2024
)

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença fustigada, declarando a
inexistência do débito
(R$ 263,21 – 28/07/2021)
à título de taxa ART
“sub judice”
, bem como, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
com a incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão.

Ante o resultado do julgamento, i
nverto o ônus sucumbencial e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
condenação
, nos termos do art. 85, §2º
do Código de Processo Civil (CPC)
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025